Tribunal: TJSP
Processo: 2094755-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Decisão que indeferiu a tutela de urgência, voltada à cobertura imediata de procedimentos cirúrgicos pós cirurgia bariátrica. Requisitos do artigo 300 do CPC não configurados. Matéria afetada para julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos (tema no 1.069). Questão que pode ser reapreciada pelo Juízo a quo, após instauração

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Decisão que indeferiu a tutela de urgência, voltada à cobertura imediata de procedimentos cirúrgicos pós cirurgia bariátrica. Requisitos do artigo 300 do CPC não configurados. Matéria afetada para julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos (tema no 1.069). Questão que pode ser reapreciada pelo Juízo a quo, após instauração do contraditório. Decisão mantida. AGRAVO IMPROVIDO.